Tribunal: TJSP
Processo: 1021402-63.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO - ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO – IMPETRAÇÃO E JULGAMENTO ANTERIOR DE MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS PARCELAS PECUNIÁRIAS RETROATIVAS DO REFERIDO BENEFÍCIO – POSSIBILIDADE. 1. Preliminarmente, prescrição, para o ajuizamento da ação de cobrança, inocorrente. 2. Observância da Súmula no 383, da

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO - ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO – IMPETRAÇÃO E JULGAMENTO ANTERIOR DE MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS PARCELAS PECUNIÁRIAS RETROATIVAS DO REFERIDO BENEFÍCIO – POSSIBILIDADE. 1. Preliminarmente, prescrição, para o ajuizamento da ação de cobrança, inocorrente. 2. Observância da Súmula no 383, da jurisprudência reiterada e dominante, do C. STF. 3. O termo inicial da prescrição quinquenal, no tocante às parcelas pecuniárias vencidas, corresponde à data da impetração do mandado de segurança, julgado anteriormente, que reconheceu o direito material ora postulado. 4. No mérito da lide, a parte autora faz jus ao recebimento das parcelas pecuniárias vencidas anteriormente à impetração do mandado de segurança, que reconheceu o direito à incorporação do Adicional de Local de Exercício (ALE) no vencimento padrão, mediante a observância do Grau Mínimo e a prescrição quinquenal. 5. Inaplicabilidade, ao caso concreto, da jurisprudência firmada por ocasião do r. julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2151535-83.2016.8.26.0000, da C. Turma Especial, deste E. Tribunal de Justiça. 6. Incidência dos juros de mora, a partir da notificação da autoridade coatora, no mandado de segurança anteriormente impetrado. 7. Precedentes da jurisprudência do C. STJ e, inclusive, deste E. Tribunal de Justiça. 8. Os ônus decorrentes da sucumbência foram corretamente arbitrados pelo Digno Juízo "a quo", com fundamento no artigo 85, § 4o, II, do CPC/15, sendo inaplicável o disposto no respectivo § 8o do referido dispositivo legal, na consideração que o valor principal não é irrisório. 9. Ação de procedimento comum, julgada procedente em Primeiro Grau de Jurisdição. 10. Sentença recorrida, ratificada, inclusive, com relação aos encargos da condenação, moratórios e os ônus decorrentes da sucumbência originais. 11. Recursos de apelação, apresentados pelas partes litigantes, desprovidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000993382
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021402-63.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelado MATEUS DOS SANTOS SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), NOGUEIRA DIEFENTHALER E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021402-63.2020.8.26.0053 -Voto no 26251 - AL
2
VOTO No 26251
APELAÇÃO No 1021402-63.2020.8.26.0053
COMARCA: Capital
APELANTES: Fazenda Pública do Estado de São Paulo e outro
APELADOS: Os mesmos
MM. JUÍZA DE DIREITO: Dra. Alexandra Fuchs de Araújo
RECURSOS
DE
APELAÇÃO

AÇÃO
DE
PROCEDIMENTO
COMUM

DIREITO
ADMINISTRATIVO - ADICIONAL DE LOCAL DE
EXERCÍCIO

IMPETRAÇÃO
E
JULGAMENTO
ANTERIOR DE MANDADO DE SEGURANÇA

PRETENSÃO AO RECEBIMENTO DAS PARCELAS
PECUNIÁRIAS
RETROATIVAS
DO
REFERIDO
BENEFÍCIO
POSSIBILIDADE. 1. Preliminarmente,
prescrição, para o ajuizamento da ação de cobrança,
inocorrente. 2. Observância da Súmula no 383, da
jurisprudência reiterada e dominante, do C. STF. 3. O termo
inicial da prescrição quinquenal, no tocante às parcelas
pecuniárias vencidas, corresponde à data da impetração do
mandado de segurança, julgado anteriormente, que
reconheceu o direito material ora postulado. 4. No mérito da
lide, a parte autora faz jus ao recebimento das parcelas
pecuniárias vencidas anteriormente à impetração do
mandado de segurança, que reconheceu o direito à
incorporação do Adicional de Local de Exercício (ALE) no
vencimento padrão, mediante a observância do Grau
Mínimo e a prescrição quinquenal. 5. Inaplicabilidade, ao
caso concreto, da jurisprudência firmada por ocasião do r.
julgamento do Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas no 2151535-83.2016.8.26.0000, da C. Turma
Especial, deste E. Tribunal de Justiça. 6. Incidência dos
juros de mora, a partir da notificação da autoridade coatora,
no mandado de segurança anteriormente impetrado. 7.
Precedentes da jurisprudência do C. STJ e, inclusive, deste
E. Tribunal de Justiça. 8. Os ônus decorrentes da
sucumbência foram corretamente arbitrados pelo Digno
Juízo “a quo”, com fundamento no artigo 85, § 4o, II, do
CPC/15, sendo inaplicável o disposto no respectivo § 8o do
referido dispositivo legal, na consideração que o valor
principal não é irrisório. 9. Ação de procedimento comum,
julgada procedente em Primeiro Grau de Jurisdição. 10.
Sentença recorrida, ratificada, inclusive, com relação aos
encargos da condenação, moratórios e os ônus decorrentes
da sucumbência originais. 11. Recursos de apelação,
apresentados pelas partes litigantes, desprovidos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021402-63.2020.8.26.0053 -Voto no 26251 - AL
3
Trata-se de recursos de apelação, interpostos contra
a r. sentença de fls. 61/64, que julgou procedente a ação de
procedimento comum, para determinar o seguinte: a) pagamento das
parcelas pecuniárias anteriores à impetração do mandado de segurança
(processo no 0019491-14.2012.8.26.0053, que tramitou perante a D. 4a
Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital), que reconheceu o
direito da parte autora à incorporação do Adicional de Local de
Exercício (ALE), no vencimento padrão, mediante a observância do
Grau Mínimo e a prescrição quinquenal; b) incidência da correção
monetária, desde o inadimplemento e juros de mora, a partir da
notificação da autoridade coatora no referido mandado de segurança,
nos termos do resultado do julgamento do RE no 870.947, Tema no 810,
do C. STF. Em razão da sucumbência, a parte vencida foi condenada,
ainda, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, que serão arbitrados, oportunamente, na fase de execução,
com fundamento no artigo 85, § 4o, II, do CPC/15.
A parte ré, nas razões recursais, sustentou, em
resumo, a inversão do resultado inicial da lide.
A parte autora, por sua vez, sustentou, em síntese, o
seguinte: a) incidência dos juros de mora, a partir da notificação da
autoridade coatora, no anterior mandado de segurança; b)
impossibilidade de fixação do montante da condenação, mediante a
utilização do valor atribuído à causa; c) arbitramento dos ônus
decorrentes da sucumbência, com fundamento no artigo 85, § 3o, I, do
CPC/15.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021402-63.2020.8.26.0053 -Voto no 26251 - AL
4
Os recursos de apelação, tempestivos, dispensado de
preparo o da parte autora e, isento, o da ré, foram recebidos nos
regulares efeitos e respondidos.
É o relatório.
Pondere-se, desde logo, a inexistência de reexame
necessário, tendo em vista o disposto no artigo 496, § 1o, do CPC/15.
Os recursos de apelação, apresentados pelas partes
litigantes, não merecem provimento, devendo prevalecer a r. sentença de
Primeiro Grau de Jurisdição, que deu a melhor solução ao caso concreto.
Trata-se
de
ação
de
procedimento
comum,
objetivando o recebimento das parcelas pecuniárias anteriores à
impetração
do
mandado
de
segurança
(processo
no
0019491-14.2012.8.26.0053, que tramitou perante a D. 4a Vara da
Fazenda Pública da Comarca da Capital), que reconheceu o direito da
parte autora à incorporação do Adicional de Local de Exercício, no
vencimento padrão, mediante a observância do Grau Mínimo e a
prescrição quinquenal.
Inicialmente, a matéria preliminar, arguida pela
parte ré, nas razões recursais, relacionada à ocorrência da prescrição,
deve ser rejeitada.
Com efeito. É inocorrente a prescrição da pretensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021402-63.2020.8.26.0053 -Voto no 26251 - AL
5
tendente à cobrança das parcelas pecuniárias retroativas e anteriores à
impetração do mandado de segurança, acima mencionado, com
fundamento no artigo 1o do Decreto Federal no 20.910/32.
Isso porque, a referida impetração interrompeu o
curso do lapso prescricional quinquenal, retornando, somente, após o
respectivo trânsito em julgado.
E mais. A realidade dos autos indica que o v.
acórdão, proferido nos autos do mandado de segurança, transitou em
julgado em 12.5.15 (fls. 26), ao passo que a presente ação de cobrança
foi ajuizada em 27.4.20, ou seja, de acordo com o referido prazo
prescricional quinquenal.
De outra parte, a previsão contida no artigo 9o do
Decreto Federal no 20.910/32, referente ao reinício da contagem do
prazo prescricional, após a respectiva interrupção, não tem o condão, em
tese, de reduzir pela metade o lapso temporal estabelecido no respectivo
artigo 1o do mesmo diploma legal.
Na verdade, aplicar-se-á o referido dispositivo legal,
em consonância ao disposto na Súmula no 383, da jurisprudência
reiterada e dominante do C. STF, in verbis: “A prescrição em favor da
Fazenda Pública recomeça a correr, por dois anos e meio, a partir do
ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de cinco anos, embora o
titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021402-63.2020.8.26.0053 -Voto no 26251 - AL
6
Como se vê, foi observado o prazo de cinco anos
para o ajuizamento da ação de cobrança. Daí porque, não há falar na
ocorrência da prescrição, com fundamento no artigo 9o do Decreto
Federal no 20.910/32.
Mas não é só. A jurisprudência do C. STJ é pacífica
no sentido de que o termo inicial da prescrição quinquenal, no tocante às
parcelas pecuniárias vencidas, corresponde à data da impetração do
mandado de segurança, que reconheceu o direito material postulado
(AgRg no REsp no 860.212/MG; Rel. o Ministro Felix Fischer; Quinta
Turma; DJ 30/10/2006).
Superada a matéria preliminar e prejudicial, enfrenta-
se o mérito da lide.
No mérito, os elementos de convicção produzidos
nos autos autorizam o acolhimento da pretensão deduzida pela parte
autora na petição inicial.
Pois bem. É induvidoso que a parte autora faz jus ao
recebimento das parcelas pecuniárias anteriores à impetração do
mandado de segurança, com trânsito em julgado, que reconheceu o
direito à incorporação do Adicional de Local de Exercício, no
vencimento padrão, observado o Grau Mínimo e a prescrição
quinquenal. E mais. A parcela referente ao próprio benefício, ao
contrário do sustentado pela Fazenda Pública, é devida e está em
consonância ao v. aresto proferido nos autos do mandado de segurança.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021402-63.2020.8.26.0053 -Voto no 26251 - AL
7
É certo que a jurisprudência firmada por ocasião do
julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas,
processo no 2151535-83.2016.8.26.0000, da C. Turma Especial, deste E.
Tribunal de Justiça, Relator o Ilustre Desembargador Moreira de
Carvalho, é no seguinte sentido:
“INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS
REPETITIVAS
IRDR
ALE
Pretensão de
incorporação de 100% sobre o salário base LC n°
1.197/2013. Tese firmada
Gratificação que se
incorpora aos vencimentos, cujo conceito abrange o
próprio salário-base e as demais vantagens pessoais
percebidas
50% do valor do Adicional Local de
Exercício incorporado ao salário base, e os outros
50% absorvidos pelo Regime Especial de Trabalho
Policial. Aplicação ao caso concreto: Sentença de
improcedência mantida
Recurso desprovido.”
(destaques acrescidos)
Porém, a referida tese jurídica é inaplicável ao caso
concreto, tendo em vista que a matéria jurídica discutida nos autos está
relacionada à cobrança das parcelas pecuniárias anteriores ao mandado
de segurança. Aliás, a referida impetração é anterior, inclusive, à edição
da LCE no 1.197/13.

Além disso, a eventual alteração do r. provimento
jurisdicional, com trânsito em julgado, acarretaria inadmissível ofensa à
coisa julgada.
Por outro lado, o termo inicial para a incidência dos
juros moratórios, corresponde à constituição em mora da Fazenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021402-63.2020.8.26.0053 -Voto no 26251 - AL
8
Pública, consoante a regra do artigo 240 do CPC/15.
Confira-se, a propósito da matéria jurídica ora
debatida, a jurisprudência do C. STJ e, inclusive, deste E. Tribunal de
Justiça, a seguir:
“ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
SERVIDOR PÚBLICO DIREITO RECONHECIDO NA
VIA MANDAMENTAL. AÇÃO DE COBRANÇA DAS
PARCELAS
ANTERIORES
À
IMPETRAÇÃO.
PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO DO WRIT. CAUSA
INTERRUPTIVA DO PRAZO PRESCRICIONAL.
TERMO
INICIAL
DOS
JUROS
DE
MORA.
NOTIFICAÇÃO
DA
AUTORIDADE
COATORA
QUANDO DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS.
1. Bem da verdade, cabe ao magistrado decidir a
questão de acordo com o seu livre convencimento, não
estando obrigado a rebater, um a um, os argumentos
apresentados pela parte quando já encontrou
fundamento suficiente para decidir a controvérsia
(EDcl no AgRg no AREsp 195.246/BA, Rel. Min.
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 04/02/2014).
Sendo assim, bem ou mal, certo ou errado, a Corte de
origem decidiu a controvérsia de modo integral e
suficiente.
2. Por fim, acerca do momento da citação válida, sem
razão ao recorrente, tendo em vista que o Superior
Tribunal de Justiça declarou o termo inicial dos
juros de mora, consequentes de ação de cobrança dos
valores pretéritos ao mandado de segurança, é o
momento em que a autoridade coatora é notificada
no writ. Ademais, asseverou que a impetração do
mandamus
interrompe
a
fluência
do
prazo
prescricional no tocante à ação ordinária de
cobrança.
3. Agravo interno não provido.”
(STJ; AgInt no REsp no 1.711.432/DF; Rel. o Min.
Mauro Campbell Marques; j. 7.8.18; destaques
acrescidos)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021402-63.2020.8.26.0053 -Voto no 26251 - AL
9
“ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL
POR
TEMPO
DE
SERVIDOR.
DIREITO
RECONHECIDO NA VIA MANDAMENTAL. AÇÃO
DE COBRANÇA DAS PARCELAS ANTERIORES À
IMPETRAÇÃO. PRESCRIÇÃO. AJUIZAMENTO DO
WRIT.
CAUSA
INTERRUPTIVA
DO
PRAZO
PRESCRICIONAL. LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.
DECRETO N.o 20.910/32. INAPLICABILIDADE DO
CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE
MORA.
NOTIFICAÇÃO
DA
AUTORIDADE
COATORA
QUANDO
DA
IMPETRAÇÃO
DO
MANDAMUS.
1. Não se conhece da alegação de ofensa ao art. 535,
inciso II, do Diploma Processual, quando o
Recorrente apresenta argumentação genérica, sem
demonstrar, de maneira clara e específica, ausência
de fundamentação ou a efetiva ocorrência de omissão
no julgado recorrido; o que configura a deficiência na
fundamentação do recurso especial, a atrair a
aplicação da Súmula n.o 284/STF.
2. A impetração do mandamus interrompe a fluência
do prazo prescricional no tocante à ação ordinária de
cobrança - a ser proposta para o recebimento das
parcelas referentes ao qüinqüênio que antecedeu a
propositura do writ -, o qual somente tornará a correr
após o trânsito em julgado da decisão proferida
quando do julgamento do mandado de segurança.
Precedentes.
3. Deve ser aplicada a prescrição qüinqüenal prevista
no Decreto n.o 20.910/32, a todo qualquer direito ou
ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal,
seja qual for a natureza, não sendo correta a analogia
com o Código Civil, por se tratar de relação de direito
público. Precedentes.
4. A definição do termo inicial dos juros de mora
decorre da liquidez da obrigação. Sendo líquida a
obrigação, os juros moratórios incidem a partir do
vencimento da obrigação, nos exatos termos do art.
397, caput, do Código de Civil de 2002; se for
ilíquida, o termo inicial será a data da citação quando
a interpelação for judicial, a teor do art. 397,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021402-63.2020.8.26.0053 -Voto no 26251 - AL
10
parágrafo único, do Código Civil de 2002 c.c o art.
219, caput, do Código de Processo Civil. Precedentes.
5. O termo inicial dos juros de mora da ação de
cobrança, lastreada no direito reconhecido na via
mandamental, deve ser fixado na data da notificação
da autoridade coatora no writ, pois é o momento em
que, nos termos do art. 219 do Diploma Processual,
ocorre a interrupção do prazo prescricional e a
constituição em mora do devedor. Precedentes.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e
parcialmente provido.”
(STJ; REsp no 1151873/MS; Rel. a Ministra Laurita
Vaz; julgado em 13/03/2012; destaques acrescidos)
“APELAÇÃO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL
POLICIAL MILITAR
AÇÃO DE COBRANÇA

Direito à incorporação do Adicional de Local de
Exercício (ALE) ao salário-base para todos os fins
legais, incluindo-o no cálculo do RETP, Adicional de
Tempo de Serviço e Sexta-Parte dos seus proventos -
Prescrição do fundo de direito
Inocorrência - O
direito de que se cuida foi reconhecido há menos de
cinco anos do ajuizamento desta demanda Direito
reconhecido nos autos do mandado de segurança no
0022930-33.2012.8.26.0053 que apenas assegurou ao
autor o recebimento das prestações que venceram a
contar da data do ajuizamento da inicial, nos termos
do § 4o, do artigo 14, da Lei no 12.016/2009 -
Cobrança das parcelas anteriores à data da
impetração, não acobertadas, portanto, pela tutela
jurisdicional mandamental Possibilidade de pleitear
pela
via
ordinária
própria
as
diferenças
remuneratórias devidas, anteriores à impetração
(Súmula 271, STF)
Observância da prescrição
quinquenal, contada do trânsito em julgado da
sentença proferida no mandado de segurança

Precedentes do STJ
Procedência da demanda

Sentença mantida - Correção monetária, a fluir da
data do respectivo vencimento de cada parcela, e
juros
moratórios
correndo
da
notificação
da
autoridade coatora no mandamus, momento em que
ocorreu a constituição em mora da devedora (artigo
240, NCPC)
Índices de atualização monetária e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021402-63.2020.8.26.0053 -Voto no 26251 - AL
11
juros amoldados ao quanto restou definido no RE
870.947/SE (Tema no 810
STF)
Honorários
advocatícios majorados para o montante de 12% do
valor da causa - Recurso desprovido.”
(TJSP; Apelação n° 1022442-51.2018.8.26.0053; Rel.
o Des. Marcos Pimentel Tamassia; E. 1a Câmara de
Direito Público; julgado em 17.10.18)
Desta forma, corretamente fixados os referidos juros
de mora, a partir da notificação da autoridade coatora, conforme os
precedentes da jurisprudência do C. STJ (fls. 63). Na realidade, a
hipótese é de mero erro material, sobrevindo, inclusive, o
inconformismo específico da própria Fazenda Pública Estadual.
Outrossim, não há falar em condenação incidente
sobre o montante atribuído à causa, pois, o valor de R$63.375,00,
corresponde ao montante mencionado na memória de cálculo,
apresentada pela própria parte autora (fls. 27/28). E, verificar-se-á,
oportunamente, a incidência dos consectários legais, sobre o valor
principal, na fase de execução.
Finalmente, os ônus decorrentes da sucumbência
foram arbitrados de forma escorreita pelo Digno Juízo a quo, com
fundamento no artigo 85, § 4o, II, do CPC/15. E, o disposto no
respectivo § 8o do referido dispositivo legal é inaplicável à hipótese
concreta, na consideração que o valor principal não é irrisório.
Portanto, a procedência da ação de procedimento
comum era mesmo de absoluto rigor, não merecendo nenhuma
alteração, inclusive, com relação aos encargos da condenação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021402-63.2020.8.26.0053 -Voto no 26251 - AL
12
moratórios e os ônus decorrentes da sucumbência originais.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos
recursos de apelação, apresentados pelas partes litigantes, ratificando, na
íntegra, a r. sentença recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator